Tribunal: TJDFT
Processo: 0004873-04.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004873-04.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DO AMPARO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DO CARMO DA SILVA, MARIA DO CARMO VIANA ROCHA DE FRANCA, MARIA DO SOCORRO LIMA REIS, MARIA DO SOCORRO PAIVA COSTA, MARIA ELAINE DE SOUSA, MARIA EUNICE DA SILVA, MARIA EUNICE DE MESQUITA, MARIA EUNICE RAMOS DE ALCANTARA, MARIA EUSTAQUIA ALVES BENTO, MARIA GOMES XAVIER, MARIA GORETE SANTOS PINTO, MARIA GORETH ANDRADE, MARIA HILDA DE CAMPOS REIS, MARIA IMACULADA DOS REIS MELO, MARIA IVONEIDE BARRETO, MARIA DO CARMO REGO DE MELO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO BORBA SOARES PEREIRA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PUGAS GOMES, MARIA DO CARMO VELOSO DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por intermédio da peça de ID 35211162, a exequente Maria Eustáquia Alves Bento reitera o pleito de anotação de preferência legal, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal (CF). A petição anterior (ID 34154995) traz pedido de juntada de documentos pessoais e de instrumento de mandato, bem como a expedição de precatório. Intimado, o Distrito Federal informa que a requisição de pagamento foi expedida em 2006 (ID 34742213). Do exame dos autos, constato que foi expedido precatório em favor dos exequentes, dentre os quais a ora peticionante, em 13.10.2006 (ID 11368112). Na ocasião, a exequente Maria Eustáquia Alves Bento (à época Maria Eustáquia Alves Duarte – CPF 186.264.241-91). Considerando o decurso do tempo desde a expedição do precatório (2006), necessário averiguar se houve, ou não, a quitação da respectiva requisição de pagamento. Assim, oficie-se à COORPRE a fim de informar se houve o pagamento referente a Maria Eustáquia Alves Bento, portadora do CPF 186.264.241-91, decorrente do precatório extraído dos autos da Execução n. 2005 00 2 004873-1, movida por Maria do Amparo Ferreira dos Santos e Outros (ID 11368112). Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador